Tribunal: TJDFT
Processo: 0734168-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0734168-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: JOAO LOPES RECIO JUNIOR DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco J. Safra S.A. contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu o requerimento de penhora de dez por cento (10%) do salário líquido do agravado até a quitação do débito. Verifico que o agravante requereu a penhora de até trinta por cento (30%) da verba salarial do agravado, o que foi contemplado na decisão agravada em análise perfunctória (id 205317933 e 205470123 dos autos originários). Intime-se a agravante para apresentar manifestação quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ausência de interesse recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 20 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator